Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730091-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: FLAVIA TORRES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela executada, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de supressão de dois indivíduos arbóreos da espécie Ceiba speciosa, localizados na SHCGN 705, Blocos L e N, nos seguintes termos (ID 241138600, originários): "Em que pese ser correta a ponderação da r. promoção ministerial, no sentido de qualificar a obrigação de índole ambiental como sujeita à cláusula rebus sic stantibus, como a maior parte das obrigações jurídicas, há um limite institucional e processual à atuação deste Juízo no atendimento ao pedido da Novacap: é que a proibição de remoção das árvores está sedimentada em coisa julgada produzida em acórdão que, inclusive, reformou a sentença de primeiro grau, que já vislumbrava a necessidade de remoção, no mínimo por precaução. Não cabe ao juízo de primeiro grau desautorizar a decisão da instância superior, por mais que dela respeitosamente divirja." Em apertada síntese, a recorrente alega (ID 74304994) que houve significativa alteração na condição fitossanitária dos indivíduos arbóreos, devidamente comprovada por laudos técnicos e vistorias periódicas que demonstram comprometimento estrutural causado por infestação do besouro Euchoroma gigantea, gerando risco iminente de queda e danos à população. Sustenta que o acórdão proferido nos autos reconheceu expressamente a possibilidade de novo ato administrativo da NOVACAP ser executado mediante alteração superveniente das circunstâncias fáticas, conforme presunção de legitimidade dos atos administrativos. Houve pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a imediata supressão dos indivíduos arbóreos. Preparo comprovado (ID 74305003). É o breve relatório. DECIDO O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c. art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, verifico que se encontram reunidos os requisitos para concessão da tutela de urgência. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, verifica-se que a e. Quarta Turma Cível, ao decidir o processo originalmente, consignou que: "também é possível a ocorrência de alterações pelo decurso do tempo. De toda forma, novo ato administrativo da NOVACAP, ante a presunção de legitimidade e veracidade, pode ser executado ou levado a Juízo para controle de legalidade." O referido acórdão deixou expressamente consignado que a manutenção dos arbóreos tem "efeito até que haja, comprovadamente, a alteração dos aspectos mencionados no laudo da perícia do Juízo". Pois bem, no caso concreto, a documentação técnica carreada aos autos demonstra inequívoca alteração superveniente da situação fática dos indivíduos arbóreos. Os laudos técnicos de 2024 e 2025 atestam agravamento significativo do estado fitossanitário, com evidências concretas de comprometimento estrutural causado pela infestação do besouro Euchoroma gigantea, incluindo extravasamento de seiva pelas raízes e presença de orifícios característicos da oviposição do inseto. Ademais, merece destaque o fato de que quando do julgamento do acórdão, conforme consignado na própria decisão, apenas o inciso V do art. 3o, §2o, do Decreto no 14.783/93 apresentava "aspectos relevantes devido ao risco fortuito de queda nas residências privadas", sendo que à época "sobressaía a inexistência de comprometimento do estado fitossanitário, de risco de queda iminente e de interferência no serviço de redes aéreas ou subterrâneas". Contudo, a documentação técnica atual demonstra que a situação evoluiu significativamente, estando agora presentes três dos cinco critérios autorizadores da supressão previstos no referido dispositivo: o inciso I (comprometimento do estado fitossanitário), o inciso II (ameaça de queda iminente) e o inciso V (risco à integridade de edificações públicas e privadas). Nesse sentido, destaque-se trecho do parecer técnico (ID 74304995 - pág. 51): “Os autos retornaram a esta Diretoria para manifestação após a realização de diversas vistorias in loco, restando tecnicamente demonstrado: 1- 'agravamento do estado fitossanitário da árvore - sendo imprescindível a intervenção imediata'; 2 - 'presença de seiva nas raízes - um claro indicativo de comprometimento estrutural, resultante da infestação pelo besouro Eucroma gigantea, cuja ação provoca perfurações no tronco das árvores e gera resposta defensiva pela produção de seiva' e; 3- 'existência de pequenos orifícios no tronco das árvores - indicativos da oviposição do besouro em questão, cujas larvas comprometem de forma significativa a saúde da planta, causando danos estruturais irreversíveis.' Foi ressaltado que ainda, que em razão da árvore estar localizada em área urbana, 'a situação é particularmente grave em áreas urbanas, com alta circulação de pedestres e veículos, aumentando o risco de queda das árvores e danos materiais ou físicos.” Tal alteração do quadro fático evidencia, em princípio, a mudança substancial das circunstâncias que fundamentaram a decisão original e permite, a revisitação da matéria, especialmente considerando que nas ações ambientais vigora implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, conforme reconhecido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em sua manifestação favorável ao pedido (ID 74305000). Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, os laudos técnicos são categóricos ao apontar risco iminente de queda dos indivíduos arbóreos, com comprometimento estrutural evidenciado por sinais objetivos como extravasamento de seiva, presença de perfurações características da infestação e danos no sistema radicular. A situação é particularmente grave por se tratar de área urbana com alta circulação de pedestres e veículos, aumentando o risco de danos materiais e, principalmente, físicos à população. O bem jurídico em questão - a vida e integridade física de pessoas - possui hierarquia superior e justifica a medida excepcional, sendo proporcional e razoável a supressão dos indivíduos quando comprovado o risco concreto. A demora na concessão da tutela pode resultar em danos irreparáveis à segurança pública, considerando que a queda das árvores, com exceção de caso fortuito, é previsível quando há comprometimento estrutural comprovado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e AUTORIZAR a imediata supressão das duas paineiras-barrigudas (Ceiba speciosa) localizadas na SHCGN 705, Blocos L e N. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j